Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), BELMIRO SERRANO SIMOES - CPF: 028.247.059-06 (AGRAVANTE), COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (AGRAVADO), LAIS LORRAINNY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 062.636.991-67 (AGRAVADO), ISAQUIEL DA SILVA SOARES - CPF: 090.502.322-64 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BELMIRO SERRANO SIMOES - CPF: 028.247.059-06 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1003352-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO
S
:
BELMIRO SERRANO SIMOES
,
ISAQUIEL DA SILVA SOARES
e
LAIS LORRAINNY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
–
INDEFERIMENTO
–

VENDA DE VEÍCULO PELA
INTERNET
– EVIDÊNCIAS DE
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO –
PEDIDO DE APREENSÃO DO BEM E RESTRIÇÃO DE VENDA
PELO SISTEMA RENAJUD
–

CABIMENTO
–

AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO REQUERIDO EM VALOR INFERIOR AO MERCADO –

PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO
–

ART
.

481 E 308, AMBOS DO CC
–

RECURSO PROVIDO.

1.

Os
áudios de conversas entre o autor
e
o requerido (em que ambos suspeitam terem sido vítima de um golpe aplicado por terceiro
intermediador
), aliado ao não recebimento do pagamento pelo autor e à aquisição, pelo requerido, de caminhão por valor inferior ao de mercado, denotam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo
autor
.

2.
De igual forma,
presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a natural deterioração do veículo pelo uso e a possibilidade de o veículo ser transferido a terceiros pela parte demandada.

3.
Assim,

à vista do que dispõe os artigos 481 e 308, ambos do Código Civil, bem como a fim de resguardar o direito de terceiros de boa-fé,
há que ser concedida
a apreensão do veículo objeto da demanda com a anotação de restrição de venda junto ao sistema RENAJUD em favor do agravante.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BELMIRO SERRANO SIMOES
na
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
proposta em face de
ISAQUIEL DA SILVA SOARES, LAIS LORRAINNY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA e COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA
, contra a decisão que indeferiu os pedidos de sequestro do bem móvel e valores financeiros até o limite de R$ 200.000,00 dos requeridos; de restrição de transferência e alienação do veículo objeto da transação via sistema RENAJUD; e de expedição de mandado de busca e apreensão do caminhão, nomeando o autor como fiel depositário.

Em síntese, sustenta
o
agravante que
o bem lhe foi retirado mediante fraude, sem qualquer contraprestação e que na hipótese de pagamento a terceira pessoa, que não é proprietária do bem objeto do negócio, a posse do bem deve permanecer com real proprietário.

Alega que a empresa agravada adquiriu o bem de quem não era proprietário (terceiro/falsário) por um preço abaixo do valor de mercado, incidindo a regra do artigo 1.268 do Código Civil.

Assevera que há risco concreto de o bem ser repassado a terceiros, uma vez que a agravada demonstrou despreocupação com regularidade da transação e admitiu ter efetuado pagamentos a pessoas estranhas à negociação (dois
PIXs
no valor de R$ 100.000,00 cada).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi
deferida para

determinar:
a)
a busca e apreensão do caminhão
DAF/XF105 FTT 510 A, placa QI05I68, com a imediata entrega

da posse ao
a
gravant
e, nomeando-o fiel depositário;
b)
a anotação de
restrição de venda do caminhão anotação de restrição de venda do caminhão
DAF/XF105 FTT 510 A, placa QI05I68
, junto ao sistema RENAJUD.
(ID
268047756
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
268670278
).

A recorrida interpôs Agravo Interno no ID
268488288
requerendo a reforma da decisão para que fosse mantida na posse
do bem, ao argumento de que os comprovantes de pagamento evidenciam que o agravante, ora agravado, consentiu com a transação. De forma subsidiária, requer a substituição da medida de busca e apreensão pela manutenção da restrição de alienação e indisponibilidade de circulação do bem, via RENAJUD.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
274266354
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o autor, ora agravante, anunciou a venda de seu caminhão DAF/XF105 FTT 510 A, RENAVAN 01132546386, placa QI05I68, ano 2017/2018, na plataforma Facebook, pelo valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), contudo, um golpista de nome “PAULO”, copiou o anúncio e publicou oferta semelhante, mas em valor inferior ao de mercado.

Esclarece o demandante que:

“
O Sr. ANÍSIO DIAS DE SOUZA, representante da ora Agravada, interessado no veículo, viu o anúncio publicado pelo golpista e entrou em contato com ele para tratar da compra. Em razão desse contato, o golpista, que se identificou como "PAULO", comunicou-se com o Agravante. "PAULO" afirmou que devia uma quantia ao Sr. ANÍSIO relativa à venda de uma fazenda e que o caminhão seria utilizado como forma de quitar a referida dívida.

Cabe ressaltar que a parte Requerida COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA possui conhecimento técnico que o veículo, ora ofertado pelo golpista, estava muito abaixo do valor de mercado, o que por si só, levantaria suspeita sobre a oferta.

Para justificar a diferença nos valores, "PAULO" (golpista) informou que venderia o caminhão ao Sr. ANÍSIO por um preço superior ao anunciado, ou seja, acima de R$ 360.000,00, e pediu ao Agravante que não revelasse o valor real pelo qual estava vendendo o veículo.

Na sequência, o golpista solicitou ao Agravante que levasse o caminhão até uma oficina em Rondonópolis-MT, cidade onde o Sr. ANÍSIO tinha confiança na avaliação do veículo. O Agravante, residente em Ouro Branco do Sul,
distrito de Itiquira/MT, atendeu à solicitação e levou o veículo até a oficina indicada, onde se encontrou com o Sr. ANÍSIO.

Na oficina, foi realizada uma análise técnica no caminhão, com identificação de pequenos detalhes que necessitavam reparo. Durante esse processo, o Sr. ANÍSIO manteve contato frequente com o golpista "PAULO" por telefone, enviando fotos e vídeos dos reparos necessários, o que gerou confiança no Agravante, pois demonstrava que ambos pareciam estar em estreita colaboração.

Após negociações, o golpista pediu que o Agravante reduzisse o valor de venda de R$ 360.000,00 para R$ 350.000,00. Contudo, o Agravante aceitou apenas reduzir o valor para R$ 355.000,00, com o que o golpista concordou. "PAULO" então instruiu o Agravante a preencher o recibo de compra e venda em nome da empresa COMERCIAL RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA no valor de R$ 250.000,00, argumentando que tal valor, a menor, seria para evitar encargos fiscais.

Na sequência, o Sr. ANÍSIO afirmou que ficaria com o caminhão e insistiu para que ambos fossem ao cartório para formalizar a transferência. No cartório, o golpista enviou ao Agravante um comprovante de TED no valor de R$ 360.000,00, em nome de "Lais L. G. do Nascimento Oliveira", Banco Bradesco, Agência 3943, Conta 765067-1, às 16h20min, alegando que sua esposa havia realizado a transação.

Concluída a transferência no cartório, o Agravante expressou ao Sr. ANÍSIO sua preocupação por ainda não ter recebido a efetiva compensação da TED. No entanto, o Sr. ANÍSIO afirmou que o pagamento já havia sido feito pelo golpista "PAULO" e que quaisquer questões relacionadas deveriam ser resolvidas diretamente entre o Agravante e o golpista.

Ainda no trajeto de volta para sua residência, o
Abravante
tentou contato com o golpista "PAULO", que alegou que o TED teria sido devolvido por inconsistências bancárias, prometendo resolver o problema no dia seguinte.

Entretanto, na manhã seguinte, o Agravante perdeu contato com o golpista, cujo número de WhatsApp foi desativado.

No desenrolar dos fatos, o Agravante recebeu do Sr. ANÍSIO áudios nos quais ele admitia que ambos poderiam ter sido vítimas de um golpe e informou que comunicaria o banco para possível retenção dos valores.

O Sr. ANÍSIO chegou a enviar ao Agravante comprovantes de dois Pix, cada um no valor de R$ 100.000,00, sendo realizado na conta de pessoas completamente alheias às negociações, a saber: ISAQUIEL DA SILVA SOARES (Id. 179430069) e LAIS LORRAINNY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (Id. 179430070)
.”

Sob a alegação de as transferências não correspondem ao valor ajustado para venda do caminhão e não foram efetuadas em favor do autor, bem co
mo que a partir desse momento o sócio proprietário da empresa requerida (
ANÍSIO
DIAS DE SOUZA)
alegou não possuir responsabilidade, já que se encontrava na posse do bem com recibo de transferência em seu nome, ajuizou a presente ação.

Em razão do indeferimento do pedido de tutela de urgência, o autor interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que existe risco concreto de a empresa agravada transferir o caminhão a terceiros, comprometendo definitivamente a sua recuperação.

Sob tais argumentos
, requer a busca e apreensão do veículo, com a sua nomeação como fiel depositário, bem como a restrição de transferência e alienação do veículo via sistema RENAJUD.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, observa-se os
elementos
constantes dos autos
sugerem a existência de uma situação complexa, envolvendo um golpe já popular no mercado de negociação de bens novos e usados.

De forma resumida, este golpe inicia-se com um intermediador (
terceiro falsário/golpista), que, diante de um
anúncio na
internet
, no qual um veículo esteja à venda, manifesta interesse na compra do automóvel
perante o anunciante/vendedor
.

Simultaneamente às
tratativas com o real proprietário do bem (vendedor), o intermediário
/golpista
, no caso dos autos, chamado de PAULO,
clona o anúncio e coloca o veículo à venda por um valor muito abaixo de mercado
e passa negociar a venda do automóvel junto a outra pessoa
(comprador).

Todas as comunicações entre o intermediador e as vítimas são realizadas pela
internet
e/
ou telefone
,

e
o golpe

é concretizado com a utilização de
diferentes narrativas
perante
o vendedor/proprietário do bem e o comprador.

Para o
proprietário
do
automóvel,
o golpista
solicita que
o veículo seja entregue diretamente ao comprador, pessoa que o intermediador identifica como um parente/amigo com quem possui uma dívida, de modo que ele deseja entregar o automóvel para ele a fim de quitá-la.

Para o comprador, o intermediador
/golpista
afirma que o veículo será entregue a ele por um familiar/amigo (real
proprietário
automóvel),

sob o argumento de que participara da negociação apenas porque estava ajudando esse familiar/amigo a vender o bem
ou, como no caso, que o preço reduzido decorre do fato de o bem fazer parte de uma negociação de terras em que prefere receber o valor em espécie.

Para ambas as vítimas
,
o fraudador pede que, no momento da entrega, não comentem sobre os termos da venda.

No momento
da efetiva entrega do bem, o intermediador
/golpista
, se comunicando com o proprietário registral do automóvel pela
internet
/
celular
, alega estar enfrentando problemas bancários. O proprietário, confiando no terceiro intermediador, entrega o veículo ao comprador sob a promessa de que em breve receberá o valor devido.

Assim, o
comprador, que desconhece a relação entre o intermediador e o real proprietário do
veículo
,
de posse
d
este,
transfere ao intermediador o valor combinado pela venda.

A partir de então o
intermediador
/golpista
deixa de responder as vítimas.

D
iante das narrativas das partes e
d
as
circunstâncias do caso concreto
, como os áudios
entre o autor o requerido (em que ambos suspeitam terem sido vítima de um golpe aplicado por terceiro de nome Paulo)
, é o que se evidencia
ter ocorrido
,
a priori
, no presente caso.

Ocorre que
muito embora não seja possível,
neste momento processual, precisar
ao certo de quem é a culpa ou negligência
,
insta salientar que nessas espécies de negociações, as partes devem proceder com cautela.

Isto porque, nos contratos de compra e venda, deve ser observado o que estabelece os artigos 481 e 308 do Código Civil. Vejamos:

“
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro
.
”

“
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.
”

De acordo os referidos dispositivos, o
vendedor deve exigir o comprovante de quitação do comprador, o qual, por sua vez, deve certificar-se de que o valor foi pago ao credor, pois o pagamento a terceiros somente é considerado válido se o credor ratificar expressamente a transação ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca em seu benefício.

No caso,
além de o veículo ter sido comprado por valor inferior ao de mercado,

o que já deve denotar suspeita por parte do comprador,
o agravado
confessa
nas razões do agravo interno (ID
268488288 - Pág. 4
)
que ao solicitar os dados para transferência, foi-lhe fornecido pelo intermediário PAULO duas contas em nome de terceiros estranhos
à
relação negocial (ISAQUIEL DA SILVA SOARES e LAIS LORRAINY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA)
,
para quais transferiu os
pagamentos de R$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante verifica abaixo:

Portanto, resta demonstrado, ao menos
prima facie
, que a parte requerida não tomou as cautelas necessárias na transação, efetuado o pagamento a terceiros estranhos à negociação sem prova de autorização do proprietário do veículo.

Na hipótese
, os áudios de conversas entre o autor o requerido (em que ambos suspeitam terem sido vítima de um golpe aplicado por terceiro de nome Paulo), aliado ao não recebimento do pagamento pelo autor e à aquisição, pelo requerido, de caminhão por valor inferior ao de mercado, denotam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a natural deterioração do veículo pelo uso e a possibilidade de o veículo ser transferido a terceiros pela parte demandada.

Aliás, justamente em razão d
o

desgaste e
depreciaç
ão do bem pelo seu uso é que não prospera a pretensão subsidiária do ora recorrido, em sede de agravo interno, de manutenção da posse
do veículo
.

Desta forma,
à vista do que dispõe os artigos
481
e 308, ambos do Código Civil, bem como a fim de resguardar o direito de terceiros de boa-fé, a apreensão do veículo objeto da demanda com a anotação de restrição de venda junto ao sistema RENAJUD em favor do agravante é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado que as partes, quando de uma transação de compra e venda de veículo automotor, foram
induzidas a erro por terceiro fraudador, e havendo pagamento por parte do comprador a terceira pessoa que não é proprietária do bem objeto do negócio, impõe-se a manutenção da posse do bem ao proprietário registral, ante a ausência de quitação a quem de direito
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023840-39.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – VENDA PELA INTERNET – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida. Quando é provisória a restituição e liberação do veículo, o proprietário será o responsável pela sua guarda e manutenção, mediante assinatura de termo de fiel depositário
.” (TJ-MT - AI: 10019885620238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada para
determinar:
a)
a busca e apreensão do caminhão
DAF/XF105 FTT 510 A, placa QI05I68, com a imediata entrega

da posse ao
a
gravant
e, nomeando-o fiel depositário;
b)
a anotação de restrição de venda do caminhão anotação de restrição de venda do caminhão
DAF/XF105 FTT 510 A,
placa QI05I68
, junto ao sistema RENAJUD.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025